Tribunal: STF
Processo: ARE 1353953
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Turma do Tribunal Regional da Terceira Região:



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. ALTA PROGRAMADA. NOVOS FUNDAMENTOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão do julgado ou dele corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    - O benefício de auxílio-doença poderá ser cessado no momento em que for constatada a recuperação do segurado, sendo imprescindível a realização de nova perícia administrativa posteriormente à decisão, cabendo ao INSS notificar a parte autora para realizar a reavaliação médica periódica. Precedentes.



    - A ‘alta programada’, inserida pela Lei 13.457/17, conflita com o disposto no artigo 62 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelas Leis 13.457/17 e 13.846/19. - Embargos de declaração acolhidos em parte” (e-doc. 79).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o acórdão recorrido contrariado o art. 2º, o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97, o inc. II do art. 194 e o caput e o inc. I do art. 201 da Constituição da República (fls. 2-3, e-doc. 84). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante argumenta que “o juízo de admissibilidade somente pode apurar os seguintes requisitos: cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, tempestividade, regularidade formal e preparo. Com o devido respeito, o(a) Douto(a) Desembargador(a) Federal Vice-Presidente do Egrégio Tribunal a quo obstou a subida do recurso não pela eventual inobservância dos requisitos previstos pelo art. 102, III, a da Constituição Federal, mas, ao contrário, adentra no cerne da questio, ou seja, ultrapassa-se a fronteira do mero juízo de admissibilidade recursal para exaurir de forma indevida a atuação do Colendo Supremo Tribunal Federal, havendo nítida usurpação de competência” (fl. 6, e-doc. 88).



    Assinala que, “conquanto proibido o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a jurisprudência permite a revaloração desse acervo que é entendida como mera nova qualificação jurídica dos fatos e provas e, por consequência, como questão jurídica na qual não há a necessidade de rediscussão dos referidos fatos e provas” (fl. 7, e-doc. 88).



    Afirma que “o que se pretende é o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de o INSS cessar o benefício por incapacidade sem nova avaliação médica, em sentido contrário ao que estabelece a legislação de regência que autoriza a cessação do benefício no prazo fixado pela decisão judicial ou, no silêncio desta, no prazo de 120 dias, salvo pedido administrativo de prorrogação do benefício” (fl. 7, e-doc. 88).



    Pede “que o presente agravo seja recebido e provido, para reformar a r. decisão agravada, para o fim de ser conhecido e provido o recurso extraordinário injustamente obstado” (fl. 8, e-doc. 88).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, Relator o Ministro Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal concluiu que a “concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise” (DJe 10.11.2014).



    Assentou que, “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão” (DJe 10.11.2014). 



    No acórdão recorrido pelo qual julgados os embargos de declaração, assentou-se que “a questão sobre o caráter temporário do benefício foi devidamente abordada no acórdão embargado, ainda que com solução diversa da pretendida pelo embargante. Contudo, a fim de se evitar futura alegação de nulidade do julgado, os presentes embargos devem ser acolhidos para acrescentar novos fundamentos ao acórdão embargado. Com efeito, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado. No tocante à fixação do período de pagamento, em que pesem as recentes alterações legislativas no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, incluídas pela Lei nº 13.457, de 2017, que possibilitam ao Poder Judiciário, sempre que possível, estabelecer o limite temporal para o gozo do benefício de auxílio-doença, somente poderá ser cessado no momento em que for constatada a recuperação do segurado, sendo imprescindível a realização de nova perícia administrativa posteriormente à decisão, cabendo ao INSS notificar a parte autora para realizar a reavaliação médica periódica” (fl. 5, e-doc. 79). 



    No acórdão pelo qual julgada a apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS constou que “a qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência prevista no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.213/91 restaram comprovadas, uma vez que ela esteve em gozo de auxílio-doença, benefício este que lhe foi concedido e cessado administrativamente, em 08/3/2018, conforme se verifica do documento ID 65503578 – pág. 1. Dessa forma, estes requisitos foram reconhecidos pela autarquia por ocasião da concessão do benefício de auxílio-doença. Proposta a ação em 12/4/2018, não há falar em perda da qualidade de segurado, uma vez que da data da cessação do auxílio-doença até a data da propositura da presente demanda não se ultrapassou o período de graça previsto no artigo 15, inciso II, da Lei n.º 8.213/91. Por outro lado, para a solução da lide, ainda, é de substancial importância a prova técnica produzida. Neste passo, a incapacidade para o exercício de trabalho que garanta a subsistência foi atestada pelo laudo pericial realizado (ID 65503762 – págs. 1/6). De acordo com referido laudo, a parte autora está incapacitada de forma total e temporária para o trabalho, em virtude das patologias diagnosticadas. É dever do INSS conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e reintegrá-la em processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91. Enquanto tal reabilitação não ocorra, é devido o benefício de auxílio-doença” (fl. 4, e-doc. 66).



    Nova apreciação do julgado impugnado demandaria reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 769.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2015). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 718.047-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Revisão de renda mensal inicial. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 871.031-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.6.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9/6/2005. RE 566.621. TEMA Nº 4 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 747.849-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2015). 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora